Tribunal: TJES
Processo: 0022529-89.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022529-89.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA LIMA SANTANA MIRANDA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência deste egrégio Sodalício, interpretando o precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema n. 958, se firmou no sentido de que, para os contratos pactuados antes da vigência da Resolução n. 2.954, do Conselho Monetário Nacional, datada em 25/02/2011, é possível a cobrança da tarifa sob exame, desde que não seja reputada abusiva, ou seja, se houver a especificação do serviço que, de fato, será prestado pelo terceiro. 2) Na hipótese vertente, o contrato foi celebrado em 25/11/2010, o que torna possível, em tese, a cobrança de tal rubrica. Contudo, a data de assinatura do contrato não é apta, por si só, a atestar a legalidade da cobrança. 3) Não tendo a parte recorrente refutado os argumentos lançados pelo Juízo a quo para reconhecer a abusividade da cobrança, relativos à ausência de discriminação dos serviços e exorbitância do valor cobrado, deve ser mantida a sentença que considerou ilegal a cobrança da tarifa de serviços de terceiros. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
CAROLINA LIMA SANTANA MIRANDA
, para declarar a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros, condenando o Apelante a restituir os valores pagos a esse título, de forma simples.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros.

Isso pois, na sentença objurgada, foi reconhecida a abusividade da cláusula que previa a cobrança do referido encargo em virtude da i) ausência de discriminação dos serviços que estariam sendo remunerados e ii) abusividade do valor estabelecido para pagamento da tarifa.

Em contrapartida, o Apelante aduz que a cobrança era válida à época da contratação (24/11/2010), já que “a cobrança pelos serviços de terceiro foi interrompida em 25/02/2011”.

Após examinar com cautela o caso em voga, constatei que razão não assiste à parte recorrente.

A jurisprudência deste egrégio Sodalício, interpretando o precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema n. 9581, se firmou no sentido de que, para os contratos pactuados antes da vigência da Resolução n. 2.954, do Conselho Monetário Nacional, datada em 25/02/2011, é possível a cobrança da tarifa sob exame,
desde que não seja reputada abusiva, ou seja,se houver a especificação do serviço que, de fato, será prestado pelo terceiro
. Confira-se:

[...] II.
Na hipótese de contratos celebrados antes da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954, de 25/02/2011, é possível a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, que poderá ser afastada quando verificada a abusividade da cobrança (Resp. n. 1.578.553)
[...] (TJ-ES - APL: 00129502420148080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2019)

[...]
3. A cobrança da rubrica serviços de terceiros somente se legitima caso (i) o contrato for anterior a entrada em vigor da Resolução CNM nº 3.954/2011, em 25.02.2011, e se (ii) o contrato especificar qual serviço de terceiro remunera, devendo a instituição financeira apresentar detalhes e provas da efetiva prestação do serviço.
[...] (TJ-ES - APL: 00119617220128080048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019)

Na hipótese vertente, noto que, de fato, o contrato foi celebrado em 25/11/2010, o que torna possível, em tese, a cobrança de tal rubrica.

Porém, na esteira do precedente da Corte Superior sobre a matéria, não é simplesmente a data de assinatura da avença que se mostra determinante para o exame da validade da disposição contratual afeta à tarifa de serviços de terceiros.

Nesse tocante, importa sublinhar que o Apelante não se irresigna em face das constatações realizadas pelo magistrado primevo no que tange à ausência de discriminação devida dos serviços remunerados e abusividade do valor cobrado, que representa percentual superior a 7% (sete por cento) do valor total financiado.

Sendo assim, uma vez que, friso, a data de assinatura do contrato não é apta, por si só, a atestar a legalidade da cobrança, e não tendo a parte refutado os argumentos lançados pelo Juízo
a quo
para reconhecer a abusividade da cobrança, entendo ser de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, despiciendas outras digressõe, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença.

Via de consequência, a teor do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Tema 958, STJ: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 17:48:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49411702022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)